Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0738060-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA KETLEY ALVES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Trata-se de habeas corpus preventivo contra ato omissivo imputado ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que teria deixado de examinar o pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar decretada em favor da vítima (genitora) e contra a paciente (filha). Alega, em síntese, que tanto a genitora quanto o Ministério Público manifestaram concordância com a revogação da ordem de afastamento do lar, mantendo-se as demais medidas de proibição de contato e aproximação, e que a paciente tem sido ameaçada pela genitora de acionar a Polícia Militar para que faça a sua prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, em evidente em abuso do direito, inclusive com concreta ameaça de que o fara neste domingo (10/09/2023). Requer a concessão de salvo-conduto para que, considerando as anteriores e reiteradas manifestações de desinteresse da suposta ofendida no cumprimento da medida protetiva de afastamento do lar, possa a paciente permanecer no endereço (Quadra 3, Rua G, Lote 05, Residencial Nova Planaltina, Planaltina/DF), a despeito de ainda inexistir decisão formal revogando a medida protetiva de afastamento do lar, nos termos do art. 660, § 4o, do CPP. Ocorre que, primeiramente, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, nem mesmo em sede de Plantão do 1o Grau, sobre o pedido de revogação da ordem de afastamento do lar, a apreciação da matéria por este e. Tribunal incorreria em inequívoca supressão de instância. Além disso, não há elementos concretos nos autos que evidenciem o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão de liminar em habeas corpus. Isso porque, ao contrário do que afirma a paciente (filha), foi a própria genitora vítima que declarou não ser necessária tal medida no momento, pois iria morar no Cruzeiro, por ora, em um apartamento alugado (Certidão de ID 170227527), a afastar qualquer indício de postura abusiva da sua parte. Além disso, não há registro de qualquer ameaça, por parte da genitora vítima, de acionamento da Polícia Militar para a prisão da paciente neste domingo (10/09/2023). Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido em sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista